Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. ESTELIONATO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. COMPRADOR DEPOSITÁRIO FIEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. O objeto da lide se mostra controvertido, sendo imprescindível a ampla dilação probatória acerca dos fatos quanto a verificação de eventual prática de crime de estelionato
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.